Tribunal: TJES
Processo: 5023067-57.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO E REGISTRO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Pan S.A., objetivando a revisão de cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios, tarifas bancárias e seguro prestamista, bem como a restituição em dobro de valores pagos e compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva por superar a média de mercado; (ii) verificar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro do contrato; (iii) averiguar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista; (iv) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro; e (v) determinar se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a demonstração de desequilíbrio contratual concreto, conforme jurisprudência consolidada no REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27/STJ).

4. No caso concreto, embora a taxa anual contratada (42,57%) exceda a média de mercado (19,20%), a variação é inferior ao triplo e compatível com as peculiaridades do contrato — financiamento de longo prazo para veículo usado, com maior risco de inadimplemento e depreciação.

5. A cobrança das tarifas de avaliação e de registro encontra respaldo na tese firmada no Tema 958 do STJ, sendo válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva, como verificado nos autos.

6. A tarifa de cadastro foi legalmente cobrada no início da relação contratual, conforme autorizado pela Súmula nº 566/STJ.

7. A contratação do seguro prestamista ocorreu por meio de instrumento autônomo, com cláusulas claras e assinatura da consumidora, constando expressamente a natureza facultativa da adesão, o que afasta a configuração de venda casada, conforme entendimento do STJ no Tema 972.

8. Ausente prova de cobrança indevida ou de conduta ilícita por parte do banco, não há elementos que caracterizem dano moral indenizável.

9. Não configuradas cláusulas abusivas, tampouco cobrança indevida, é incabível a repetição em dobro dos valores pagos, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado não configura abusividade por si só, exigindo demonstração concreta de desvantagem exagerada. São válidas as tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro do contrato, desde que pactuadas e efetivamente prestados os serviços. A contratação de seguro prestamista mediante instrumento próprio e com manifestação expressa da parte sobre sua facultatividade não configura venda casada. A inexistência de cobrança indevida afasta o dever de repetição em dobro e de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV; 39, I; 42, parágrafo único; 51, §1º; CC, arts. 361, §1º; CPC/2015, arts. 85, §11, e 98, §3º; Decreto nº 22.626/1933;.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/3/2009 (Tema 27); STJ, REsp nº 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2018 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.417.472/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11/4/2024;

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023067-57.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIANA DOS SANTOS SILVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO E REGISTRO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Pan S.A., objetivando a revisão de cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios, tarifas bancárias e seguro prestamista, bem como a restituição em dobro de valores pagos e compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva por superar a média de mercado; (ii) verificar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro do contrato; (iii) averiguar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista; (iv) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro; e (v) determinar se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a demonstração de desequilíbrio contratual concreto, conforme jurisprudência consolidada no REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27/STJ).

4. No caso concreto, embora a taxa anual contratada (42,57%) exceda a média de mercado (19,20%), a variação é inferior ao triplo e compatível com as peculiaridades do contrato — financiamento de longo prazo para veículo usado, com maior risco de inadimplemento e depreciação.

5. A cobrança das tarifas de avaliação e de registro encontra respaldo na tese firmada no Tema 958 do STJ, sendo válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva, como verificado nos autos.

6. A tarifa de cadastro foi legalmente cobrada no início da relação contratual, conforme autorizado pela Súmula nº 566/STJ.

7. A contratação do seguro prestamista ocorreu por meio de instrumento autônomo, com cláusulas claras e assinatura da consumidora, constando expressamente a natureza facultativa da adesão, o que afasta a configuração de venda casada, conforme entendimento do STJ no Tema 972.

8. Ausente prova de cobrança indevida ou de conduta ilícita por parte do banco, não há elementos que caracterizem dano moral indenizável.

9. Não configuradas cláusulas abusivas, tampouco cobrança indevida, é incabível a repetição em dobro dos valores pagos, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado não configura abusividade por si só, exigindo demonstração concreta de desvantagem exagerada. São válidas as tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro do contrato, desde que pactuadas e efetivamente prestados os serviços. A contratação de seguro prestamista mediante instrumento próprio e com manifestação expressa da parte sobre sua facultatividade não configura venda casada. A inexistência de cobrança indevida afasta o dever de repetição em dobro e de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV; 39, I; 42, parágrafo único; 51, §1º; CC, arts. 361, §1º; CPC/2015, arts. 85, §11, e 98, §3º; Decreto nº 22.626/1933;.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/3/2009 (Tema 27); STJ, REsp nº 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2018 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.417.472/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11/4/2024;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
por
CLAUDIANA DOS SANTOS SILVEIRA

contra a sentença de ID 15893448, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da ação de revisão de contrato bancário c/c pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
, julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais (ID 15893449), a Apelante alega, em síntese:
(I)
a abusividade dos juros remuneratórios, afirmando que a taxa contratada ultrapassa o referencial de 1,5 vez a média de mercado;
(II)
que, no caso em análise, os juros remuneratórios superam o dobro da taxa média de mercado;
(III)
que há presunção relativa de abusividade quando a taxa de juros pactuada excede em 50% a média de mercado;
(IV)
que não houve contratação livre, informada e facultativa do seguro prestamista;
(V)
que não foi apresentado qualquer documento que comprove a realização de avaliação técnica do veículo, apta a justificar a cobrança das tarifas de avaliação de bem e de registro do contrato;
(VI)
que a instituição financeira não demonstrou ter efetuado o registro do contrato perante o órgão competente, tampouco juntou comprovante de recolhimento dos valores às entidades responsáveis, razão pela qual se revela abusiva a cobrança da tarifa de registro;
(VII)
que estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, impondo-se a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Diante do exposto, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de: (i) declarar a abusividade dos juros remuneratórios previstos no contrato e determinar sua substituição pela taxa média de mercado; (ii) reconhecer a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, com a consequente devolução integral dos valores pagos; (iii) reconhecer a abusividade das tarifas de avaliação e de registro, determinando-se a restituição dos valores indevidamente cobrados; (iv) determinar a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (v) condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Embora devidamente intimado, o Banco apelado não apresentou contrarrazões (ID 15893452).

Pois bem
. Inicialmente, cumpre destacar que, na origem, a ora Apelante narrou ter celebrado, em 21 de dezembro de 2020, um contrato bancário de financiamento de veículo com alienação fiduciária (CCB nº 089366879), cujo valor total do crédito foi de R$ 15.822,61, a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 626,26. Segundo as alegações iniciais, o contrato continha cláusulas abusivas que impunham onerosidade excessiva à consumidora, notadamente a taxa de juros remuneratórios de 42,57% ao ano (3,00% ao mês), que se encontrava muito superior à taxa média de mercado de 19,20% ao ano (1,47% ao mês) para a modalidade de crédito à época da contratação.

Além da capitalização, a Apelante suscitou a ilegalidade da cobrança de encargos acessórios, como a Tarifa de Cadastro (R$ 652,00), a Tarifa de Avaliação (R$ 408,00), o Registro do Contrato (R$ 375,61) e a imposição de Seguro (R$ 1.450,00), este último configurando, em seu entendimento, nítida prática de venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Diante deste quadro fático-jurídico, pugnou a Apelante pela revisão contratual, com a limitação dos juros à taxa média de mercado, a exclusão dos encargos e do seguro, a condenação do Apelado à repetição do indébito em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.

Devidamente citado, o
BANCO PAN S.A.
apresentou Contestação (ID 15893435),
na qual
defendeu a plena legalidade e a livre pactuação de todas as cláusulas contratuais.

Sobreveio a r. Sentença (ID 15893448), que reconheceu que a taxa anual de juros contratada (42,57%) era 2,21 vezes superior à média de mercado (19,20%), mas entendeu que a desproporção era razoável em função do longo prazo do financiamento (48 parcelas) e do risco inerente à operação, não configurando a abusividade apta a autorizar a intervenção judicial. Quanto às tarifas (avaliação e registro), considerou-as válidas, por estarem amparadas em precedentes vinculantes (Tema 958/STJ) e por não haver prova de onerosidade excessiva ou não prestação. Por fim, afastou a venda casada do seguro prestamista, ao constatar que a contratação se deu por instrumento autônomo e com expressa anuência da consumidora, e, por consequência, negou os pedidos de repetição e indenização moral.

Feita essa breve síntese das circunstâncias fáticas pertinentes para a compreensão do caso, passa-se, a seguir, à análise das teses apresentadas no recurso.

Sobre a revisão de contratos bancários, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou diversos entendimentos como demonstrado no REsp nº 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Dentre as diretrizes firmadas, estão as relativas aos juros remuneratórios, in verbis:

[...]
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros

remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Com base no precedente citado, julgado sob o rito dos recursos repetitivos e de observância obrigatória por tribunais e juízes, destaca-se que a fixação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade.

Tal compreensão decorre da própria fundamentação apresentada pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS. Na oportunidade, pontuou-se que, embora a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central constitua importante parâmetro para avaliação,
“
não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores
a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007) da média
”.

Esse entendimento vem sendo reiteradamente reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgados recentes, reafirmando o caráter não absoluto da taxa média e a necessidade de análise individualizada da operação financeira à luz do risco, prazo, condições do bem e perfil do contratante. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 1. A deficiência na fundamentação do recurso especial no tocante à alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 atrai a incidência da Súmula n. 284/STF.
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média;

incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. IMPORTANTE VETOR. HIPÓTESE CONCRETA DOS AUTOS EM QUE FOI RECONHECIDA A EXORBITÂNCIA DAS TAXAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação revisional de contrato.
2. Conforme decidido por esta Corte, "a perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. Precedente da Segunda Seção.
3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que restou configurada a abusividade da taxa de juros praticada pela agravante implica reexame de fatos e provas. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.150.980/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, admite-se uma faixa razoável de variação dos juros remuneratórios em relação à média de mercado, considerando abusivas apenas aquelas taxas que excedam substancialmente esse parâmetro, especialmente quando superam, de forma injustificada, uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média, conforme já delineado nos precedentes da Corte Superior.

No caso concreto, embora a taxa de juros pactuada (42,57% ao ano e 3% ao mês) se situe acima da média de mercado verificada à época da contratação (19,20% ao ano e 1,47% ao mês), conforme divulgado pelo Banco Central
1
para operações de crédito destinadas à aquisição de veículos por pessoas físicas, em
dezembro
de
2020
, essa diferença, por si só, não configura abusividade.

Conforme corretamente reconhecido na sentença, os juros estipulados não destoam da realidade praticada no mercado financeiro, estando situados em faixa admissível segundo
a jurisprudência
do STJ, situando-se próximos ao dobro, porém inferiores ao triplo da média vigente.

Deve-se considerar, ademais, as especificidades da operação contratual. O financiamento objeto da lide, conforme se extrai do contrato acostado aos autos (ID 15893436), foi firmado com prazo de amortização de 48 meses. Trata-se de contrato de fomento garantido por alienação fiduciária de veículo usado (CITROËN C3, ano/modelo 2007/2008).

Nessas hipóteses, é sabido que a própria natureza da operação — envolvendo bem móvel antigo, sujeito à acelerada depreciação e à possível redução do valor de recuperação em caso de inadimplência — eleva substancialmente o risco assumido pela instituição financeira. O alongado prazo de financiamento também aumenta a exposição ao inadimplemento ao longo do tempo. Tais circunstâncias, somadas, justificam a prática de juros superiores aos concedidos em operações com menor risco, compondo o spread bancário típico dessas modalidades.

A Apelante, por sua vez, não apresentou elementos concretos, técnicos ou documentos de mercado capazes de demonstrar que a taxa anual de 42,57% destoa de maneira significativa ou incompatível com as práticas vigentes à época da contratação para veículos antigos financiados por longo prazo. Limitou-se a realizar mera comparação aritmética com a taxa média, sem comprovar efetivo desequilíbrio contratual ou abuso.

Dessa forma, embora a taxa pactuada ultrapasse moderadamente a média de mercado, observa-se que permanece dentro de variação tolerável segundo os parâmetros delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando consideradas as condições da operação específica — financiamento de longo prazo, veículo usado e risco elevado de desvalorização e inadimplência. Não se verifica, portanto, violação à legislação consumerista ou prática abusiva apta a ensejar intervenção judicial.

Ressalte-se, ainda, que a revisão judicial das cláusulas contratuais constitui medida excepcional, somente admitida diante de prova inequívoca de desequilíbrio relevante ou abusividade manifesta. Ausente demonstração de cenário que justifique a excepcionalidade, impõe-se prestigiar o princípio da livre pactuação que rege as operações realizadas no âmbito do Sistema Financeiro Nacional.

No que se refere às
tarifas de registro do contrato
e de
avaliação do bem
, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 958, firmou a tese de que são válidas as cláusulas que preveem a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da tarifa destinada ao ressarcimento das despesas com o registro do contrato. Ressalvou-se, contudo, a possibilidade de controle judicial quando inexistente a prestação efetiva do serviço ou quando configurada onerosidade excessiva, a ser aferida conforme as circunstâncias específicas do caso concreto (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

A Tarifa de Avaliação do Bem possui finalidade legítima, pois visa remunerar o serviço de verificação das condições do veículo que serve como garantia, etapa fundamental em contratos de alienação fiduciária envolvendo veículos usados — como ocorre no presente caso, cujo objeto é um CITROËN C3, ano/modelo 2007/2008. Já a Tarifa de Registro corresponde ao custo necessário à formalização da alienação fiduciária perante o órgão de trânsito (DETRAN), conforme dispõe o art. 1.361, § 1º, do Código Civil, sendo ato essencial para a constituição e eficácia da garantia perante terceiros.

C
onforme reconhecido pelo Juízo de origem, a cobrança da tarifa de registro decorre diretamente da natureza do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Ademais, o documento do veículo juntado no ID 15893177 comprova que o gravame fiduciário foi devidamente registrado no órgão competente, evidenciando a efetiva prestação do serviço.

Além disso, a sentença consignou que os valores cobrados não configuram onerosidade excessiva, pois representam montante inferior a 5% do valor total financiado, circunstância que se coaduna com os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para aferição de abusividade.

No tocante à
Tarifa de Cadastro
, sua cobrança é admitida desde que pactuada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos da tese consolidada no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, posteriormente sumulada no Enunciado nº 566 do STJ, que dispõe: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Na hipótese, o contrato foi firmado em 2020, e não consta nos autos qualquer indício de relação jurídica prévia entre as partes, o que legitima a cobrança. A Cláusula 20 das Condições Gerais do contrato (ID 15893436) explicita, ainda, que a Apelante foi informada de que poderia ser isentada da tarifa caso apresentasse pessoalmente os documentos necessários à avaliação cadastral. A ausência de adoção dessa faculdade pela consumidora, somada à inexistência de prova de que o valor cobrado seja abusivo ou destoante das práticas de mercado, confirma a legitimidade da tarifa.

Esse entendimento é, inclusive, corroborado pela jurisprudência desta 3ª Câmara Cível:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS MORATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGUROS E TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidora inconformada com sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário celebrado com instituição financeira, em razão da legalidade das cláusulas contratuais que preveem juros remuneratórios, capitalização mensal, encargos moratórios, tarifas administrativas e contratação de seguros, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) se há abusividade nas cláusulas contratuais referentes a juros remuneratórios, capitalização mensal, encargos moratórios, tarifas administrativas e contratação de seguros; (iii) se é cabível a revisão do contrato e a repetição do indébito em dobro; e (iv) se deve ser invertido o ônus da sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser afastada, pois o recurso enfrenta os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, II, do CPC.
4. Não procede a alegação de abusividade da capitalização mensal dos juros, pois há expressa pactuação contratual, e a matéria encontra-se pacificada na Súmula nº 539 do C. STJ. 5. Não se aplica a Lei de Usura às instituições financeiras, conforme o REsp 1.061.530/RS - STJ, que fixou as teses que compõem os Temas nº 24 a 27, sendo válida a estipulação contratual de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, inexistindo abusividade no caso concreto, pois não comprovada vantagem excessiva em desfavor da consumidora.
6. A cobrança de encargos moratórios, limitada a juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%, é legal e compatível com o Código de Defesa do Consumidor.
7. A tarifa de cadastro foi validamente cobrada, nos termos do Tema 618 do STJ, não havendo prova de abusividade; a tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato também estão de acordo com o Tema 958 do C. STJ, pois foram devidamente pactuadas e restou comprovada a efetiva prestação dos serviços, afastando a nulidade.
8. A contratação de seguros ocorreu por adesão autônoma e expressa da apelante, descaracterizando-se a venda casada, nos termos do Tema nº 972 do STJ. 9. Inexistindo vício nas cláusulas contratuais, inexiste direito à repetição do indébito ou à revisão do contrato, bem como não há fundamento para inversão do ônus da sucumbência. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a capitalização mensal dos juros em contratos bancários desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula nº 539 do STJ. 2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano é admitida, não se aplicando a Lei de Usura às instituições financeiras. 3. A cobrança de encargos moratórios, tarifas administrativas e contratação facultativa de seguros é legal quando expressamente prevista em contrato e devidamente comprovada a prestação dos serviços. 4. A revisão contratual por abusividade é medida excepcional, cabendo à parte interessada comprovar situação de desvantagem exagerada, o que não se verifica quando as cláusulas estão em conformidade com a legislação e jurisprudência dominante.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 51; CPC, art. 1.010, II; Decreto nº 22.626/1933; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/3/2009 (Tema 27); STJ, Súmulas nº 539 e nº 566; STJ, REsp nº 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 24/10/2013; STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 5/12/2019; STJ, Tema nº 972. (TJES -
3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0019483-25.2016.8.08.0012 - Relator: Des. Aldary Nunes Junior
- Julgado em: 29/08/2025)

Quanto ao seguro de proteção financeira
(também denominado seguro prestamista), a jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do Tema Repetitivo nº 972 (REsp 1.639.320/SP), estabeleceu que, em regra, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a própria instituição financeira credora ou com seguradora por ela indicada. No entanto, essa vedação pressupõe a comprovação de imposição unilateral e obrigatória, em violação à liberdade contratual.

No caso dos autos, não se identifica qualquer elemento que indique coação, imposição ou vício de consentimento. Ao contrário, a contratação do seguro ocorreu mediante instrumento autônomo e específico (ID 15893436, págs. 10–14), apartado do corpo principal do contrato de financiamento, o que já demonstra maior transparência na formação da vontade.

Mais relevante ainda é o teor da “Declaração” do seguro (ID 15893436, pág. 13), na qual a contratante expressamente declara que
“reconhece a opção de contratação”
,
“concorda com o seu inteiro teor”
e está
“ciente de que este seguro é facultativo”
. O dossiê de contratação também registra o
“Aceite de Seguro Prestamista”
pela cliente (ID 15893436, pág. 15), reforçando que houve manifestação de vontade livre e esclarecida.

A existência de termo de adesão próprio, destacado e com informação clara sobre a facultatividade do seguro, revela que a consumidora detinha plena liberdade de escolha, afastando a alegada hipótese de venda casada. O fato de a seguradora ser indicada pela instituição financeira, por si só, não invalida a contratação, desde que a opção seja apresentada como facultativa — como efetivamente ocorreu.

Nesse sentido, é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 4.
O STJ, no REsp nº 1.639.259/SP, julgado sob a ótica de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que a cobrança de seguro, em contratos envolvendo instituições financeiras, não é permitida, se o consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o próprio banco ou com a seguradora por este indicada. Desse modo, deve ser reconhecida a legalidade da cobrança do seguro prevista no contrato firmado entre as partes, uma vez que a contratação foi facultada à autora apelante. É isso que se conclui do instrumento contratual, da qual se extrai que havia, sim, a possibilidade de se firmar o contrato de financiamento sem que fosse contratado o seguro de proteção financeira em questão, sendo certo que a parte autora recorrente contratou o seguro, inclusive em documento autônomo ao contrato
. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0014180-04.2014.8.08.0011. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Julgado: 10/05/2022. DJe: 24/05/2022).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO. CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, conforme enunciado da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. “Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Tese Firmada no Tema Repetitivo n. 620 do STJ) 3. “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (Tese Firmada no Tema Repetitivo n. 958 do STJ. 4. Ausência de abusividade nas tarifas de cadastro, avaliação e registro, cujos valores, quando cotejados com o valor do contrato, não são relevantes.
5. A contratação de seguro prestamista em instrumento próprio, ainda que com seguradora que compõe o grupo da instituição financeira, atesta a manifestação livre e consciente da vontade do consumidor, não havendo que se falar em venda casada (CDC, art. 39, inciso I)
.
6. Recurso desprovido. (TJES – 4ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5004047-83.2023.8.08.0047 – Relatora: Des.ª HELOISA CARIELLO – Julgado em: 30/09/2024).

Por fim, quanto ao
pedido de indenização por danos morais
, não há como prosperar. Isso porque não foi reconhecida nenhuma cobrança indevida nos autos e, ainda que houvesse, a simples exigência de valores indevidos, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de outro ato ilícito, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça: (STJ – AgInt no REsp: 2096338/SP, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/02/2024, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).

Firme nas razões expostas,

CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida na origem, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.